Tribunal: TJSP
Processo: 1501636-22.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 41 porções de maconha, com peso líquido de 105,06 gramas, e 134 porções de cocaína, com peso líquido de 290,48 gramas. Insurgência defensiva em face das penas e do regime aplicados. Existência de duas condenações pretéritas definitivas geradoras de reincidência, sendo uma corretamente utilizada como antecedentes, na primeira fase, e, a

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 41 porções de maconha, com peso líquido de 105,06 gramas, e 134 porções de cocaína, com peso líquido de 290,48 gramas. Insurgência defensiva em face das penas e do regime aplicados. Existência de duas condenações pretéritas definitivas geradoras de reincidência, sendo uma corretamente utilizada como antecedentes, na primeira fase, e, a outra, valorada como agravante, sendo compensada com a atenuante da confissão. Reforma das bases, afastando-se o recrudescimento ela quantidade e natureza da droga. Basilares determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais pelo antecedente. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501636-22.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante GESIELTON
ROCHA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Gesielton Rocha
de Souza a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial
fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501636-22.2019.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação no 1501636-22.2019.8.26.0628
Comarca: Itapevi
Apelante: Gesielton Rocha de Souza
Advogado: Juliana Rodrigues da Silva (Defensor Dativo)
VOTO No. 23.270
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de
41 porções de maconha, com peso líquido de 105,06 gramas, e
134 porções de cocaína, com peso líquido de 290,48 gramas.
Insurgência defensiva em face das penas e do regime
aplicados.
Existência
de
duas
condenações
pretéritas
definitivas geradoras de reincidência, sendo uma corretamente
utilizada como antecedentes, na primeira fase, e, a outra,
valorada como agravante, sendo compensada com a atenuante
da
confissão.

Reforma
das
bases,
afastando-se
o
recrudescimento ela quantidade e natureza da droga. Basilares
determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais
pelo antecedente. Regime inicial fechado mantido. Parcial
provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Carolina Hispagnol
Lacombe, da Vara Criminal da Comarca de Itapevi, em sentença
datada de 24/06/2020 (fl. 156), julgou procedente a ação penal para
condenar Gesielton Rocha de Souza como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos, 10 meses e 15 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501636-22.2019.8.26.0628 -Voto no
3
de reclusão e 687 dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, insurgindo-se em face da pena e regime
aplicados, requerendo o abrandamento.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento à
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, em 18 de agosto de 2019, por volta de 11h40, na via
pública da Rua Chipre, altura do no 02, Jardim Santa Rita, trazia
consigo e guardava, para fins de tráfico, 41 invólucros plásticos
individuais de maconha, com peso líquido de 105,06 gramas, e 134
microtubos do tipo eppendorf de cocaína, com peso líquido de
290,48 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
13/14, laudo de constatação provisória de fls. 19/22 e laudo químico-
toxicológico definitivo de fls. 84/86.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado realizava o tráfico de drogas e acionou os
serviços de um motorista do aplicativo “Uber”. Durante o trajeto, ao
visualizar a viatura da polícia, Gesielton abriu a porta e saltou do
veículo. Contudo, o motorista acionou a polícia e informou as
características físicas e o rumo tomado pelo réu. Os policiais
militares conseguiram localizar o acusado que portava uma sacola
verde e, após tentativa de fuga, ele foi detido em posse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501636-22.2019.8.26.0628 -Voto no
4
importância de R$ 16,00 e as drogas encontradas no interior de
referida sacola.
Restou suficientemente demonstrado no
transcorrer da instrução processual, pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares Mario Nunes Correia e
José Aparecido dos Santos, no sentido de terem sido abordados
por um motorista de aplicativo “Uber”, informando que, ao perceber
a presença da viatura e acreditando se tratar de um bloqueio, um
passageiro havia aberto a porta do veículo e descido, com uma
sacola verde na mão, não pagando pelo serviço de transporte
prestado. Cientes das características físicas do referido passageiro
e o rumo por ele tomado, os agentes de segurança pública o
localizaram em via pública e, após perseguição, conseguiram detê-
lo e apreenderem as drogas que carregava no interior de uma
sacola plástica.
Interrogado,
o
recorrente
confessou
a
autoria, aduzindo ter se envolvido com o tráfico de drogas por
problemas financeiros.
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas,
concernentes às penas e ao regime.
Na primeira fase, as basilares foram
determinadas acima dos mínimos legais, em 6 anos, 10 meses e 15
dias de reclusão e 687 dias-multa, em virtude da quantidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501636-22.2019.8.26.0628 -Voto no
5
natureza das drogas apreendidas, bem como por ocasião dos
antecedentes, possuindo o acusado condenação pretérita definitiva
pelo crime de roubo, com trânsito em julgado para defesa em
04.02.2019 (autos no 7055-77.2014, fl. 152).
Não
agiu
com
acerto
a
magistrada
sentenciante ao recrudescer as penas-base em razão da
quantidade e da natureza da substância ilícita, porquanto, além de
não se vislumbrar volume suficiente que justifique a maior
reprovabilidade da conduta do réu, o tipo de entorpecente não deve
ser considerado, sob pena de tornar o gravame das basilares em
operação constante, ao arrepio da individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de
12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias,
mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
variadas sobre o assunto. Não há comprovação científica de que
uma determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo
porque essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim
concretamente.
Com efeito, considera-se como circunstância
judicial negativa apenas o apontado antecedente, reconduzindo as
bases ao patamar de um sexto acima dos mínimos legais,
perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na
segunda
fase,
a
agravante
da
reincidência (autos no 0001015-96.2018, crime de furto qualificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501636-22.2019.8.26.0628 -Voto no
6
trânsito para defesa em 05.09.2016, fls. 152/153) foi devidamente
compensada com a atenuante da confissão.
À míngua de outras causas modificadoras,
tornam-se as penas definitivas em 5 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa.
Tendo
em
vista
os
antecedentes
do
recorrente, conforme acima pormenorizados, na esteira do artigo
33, § 3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado,
sendo vedado ao réu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a
substituição da pena corporal, pois não preenchidos os requisitos
legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de
Gesielton Rocha de Souza a 5 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator